Tribunal: TJSP
Processo: 1500524-48.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Furto – Subtração de circulador de ar – Momento consumativo – Entendimento
O entendimento jurisprudencial que vem predominando tem como consumado o furto tão-só pelo mero estado transitório de detenção da res, não sendo exigida sua posse prolongada por parte do agente.

Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de

Ementa:
Furto – Subtração de circulador de ar – Momento consumativo – Entendimento
O entendimento jurisprudencial que vem predominando tem como consumado o furto tão-só pelo mero estado transitório de detenção da res, não sendo exigida sua posse prolongada por parte do agente.

Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500524-48.2019.8.26.0618, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
WLADIMIR JOSE DIAS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-48.2019.8.26.0618 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500524-48.2019.8.26.0618
Apelante: Wladimir Jose Dias da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pindamonhangaba
Voto no 22733
Furto Subtração de circulador de ar Momento consumativo
Entendimento
O entendimento jurisprudencial que vem predominando tem como
consumado o furto tão-só pelo mero estado transitório de detenção
da res, não sendo exigida sua posse prolongada por parte do
agente.
Pena Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência
Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena
Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam
desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime
fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se
a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP, e a
necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como
da ressocialização do réu.
Pena Detração Cômputo do tempo de prisão provisória para
fins de determinação do regime inicial de pena privativa de
liberdade Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n.
12.736/12 Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente
o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas
nos arts. 33, § 3o e 59 do CP Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os
requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à
individualização da pena que a promoção não se dê de modo
automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e
superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma
de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de
requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que
a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP
e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei
n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de
regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou
não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do
mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente
regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua
especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza
diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se,
faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos
pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções
Penais, e não o prolator da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-48.2019.8.26.0618 -Voto no
3
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 144/146, prolatada pelo MM.
Juiz Alexandre Levy Perrucci, cujo relatório ora se adota, WLADIMIR JOSE
DIAS DA SILVA foi condenado como incurso no art. 155, caput, do CP às
penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11
dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos.
Foi, ainda, negado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Parcialmente inconformado, apela o réu em busca do
reconhecimento do conatus, com a redução de 2/3 das penas.
Alternativamente, pede a fixação da reprimenda no mínimo legal e a fixação
do regime aberto, pelas razões expostas no inconformismo.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece provimento.
A condenação do recorrente era mesmo inevitável, eis
que veio amparada em prova firme e suficiente.
Consoante consta da denúncia e da sentença, ora
recorrida, o apelante teria subtraído um circulador de ar da marca “Tron”,
avaliado em R$ 280,00, pertencente à loja “Marfinite”.
Os elementos probantes amealhados nestes autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-48.2019.8.26.0618 -Voto no
4
foram, com efeito, concludentes no sentido da efetiva participação do
acusado no furto, principalmente se for levado em consideração a
circunstância de ter sido o agente preso em flagrante delito, que se
transmuda em certeza visual do crime, não se podendo olvidar, tampouco,
da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal.
O réu confessou a prática delitiva (fls. 146).
Os
relatos
coerentes
da
testemunha
Bruno
esclareceram a dinâmica do crime e as circunstâncias que cercaram a
prisão do acusado, ainda em poder da res. Corroboraram, ainda, a
confissão do apelante (fls. 146).
A materialidade delitiva restou igualmente incontroversa
pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13.
O crime se consumou tão somente pelo mero estado
transitório de detenção da res pelo apelante. Não é exigida, com efeito, para
a consumação do delito de furto, a posse prolongada, tranquila e desvigiada
do bem subtraído, por parte do agente. Neste sentido o seguinte julgado:
Agravo Regimental em Recurso Especial Penal Furto
Consumação do crime de furto
Posse tranquila da res

Desnecessidade Agravo Regimental desprovido
1. O entendimento pacificado nesta Corte, que considera
consumado o crime de roubo, bem como o de furto, no momento
em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que haja
perseguição policial e não obtenha a posse tranquila do bem,
sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de
vigilância da vítima. 2. Agravo regimental desprovido. 1
Assim, conquanto se reconheça o esforço da nobre
Defesa, não há como desvincular-se o apelante da prática do crime que lhe
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial no 1346113 SP
(2012/0204363-8). Agravante: Xiomara Maribel Monzon Lopez. Agravado: Ministério Público do
Estado de São Paulo. Relatora: Ministra Laurita Vaz. 5a Turma. Brasília, 22 de abril de 2014.
Votação unânime. Diário da Justiça Eletrônico 30 Abr. 2014. Revista Eletrônica de Jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1313658&tipo=0&nreg=201202043638
&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20140430&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em: 13
Out. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-48.2019.8.26.0618 -Voto no
5
foi imputado na denúncia.
As penas, dosadas e fundamentadas em consonância
com o sistema trifásico, realmente não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas 1/6 acima do mínimo legal,
em 01 ano e 02 meses de reclusão e em 11 dias-multa, estando
plenamente justificado esse quantum em razão dos motivos do crime:
As circunstâncias do art. 59 do Código Penal não são favoráveis
ao acusado, tendo em vista os motivos do crime, delito
patrimonial com finalidade de sustentar a utilização de crack. (fls.
145);
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas,
restando compensada a circunstância agravante da reincidência (fls.
100/106 e 126/142) com a atenuante da confissão espontânea.
Sendo o réu multirreincidente, não caberia tal compensação.
Reza o art. 67 do CP dever a pena, no concurso de
agravantes e atenuantes, aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam
dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da
reincidência. É certo que a Jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se
inclinado no sentido de ser, em determinadas situações, plenamente
admissível o reconhecimento da existência de equilíbrio entre o peso desta
reincidência e aquele da confissão espontânea na dosimetria da
reprimenda, principalmente se esta última vier pautada pelo arrependimento
e espontaneidade do agente, e ainda tiver contribuído para a elucidação
dos fatos. Aludida compensação é, contudo, evidentemente inadmissível
em se cuidando de reincidência múltipla ou específica, sob pena de
violação ao princípio da proporcionalidade, e desatendimento aos objetivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-48.2019.8.26.0618 -Voto no
6
de prevenção do delito, bem como de repreensão e reeducação do
condenado.
Conformando-se, contudo, o Ministério Público, e observados
os limites impostos pelo princípio do non reformatio in pejus, nada há para ser
modificado.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência
de causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 01 ano e 02 meses de
reclusão e de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Está, por outro lado, ausente o requisito previsto no
inciso II, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é possível a
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. É certo
que a conduta ora julgada foi cometida sem violência ou grave ameaça à
pessoa e a privação de liberdade não é superior a quatro anos. Cuida-se,
contudo, de sentenciado multirreincidente, e tal situação, por si só, afasta,
por expressa vedação legal, a possibilidade de aludida conversão.
Destaque-se, ademais, que essa a medida não se
mostra, com efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de
qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias
judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo
regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se
a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP, e a
necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da
ressocialização do réu.
Não se cogita, de outra feita, de detração penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-48.2019.8.26.0618 -Voto no
7
O merecimento do reeducando integra necessariamente
os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização
da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria
uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387,
do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do
preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se
ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o
CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n.
12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial
deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as
condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais,
necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua
especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa.
Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário
que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa,
que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
em favor de WLADIMIR JOSE DIAS DA SILVA, restando, pois, mantida a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito em
julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta de
guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator